Tribunal: STF
Processo: Rcl 92771
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-24
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Estado de Alagoas contra decisão do Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e da Infância e Juventude de São Miguel dos Campos, vinculado ao Tribunal de Justiça daquele Estado, nos autos do Processo nº 0701126-48.2023.8.02.0053.
O Estado reclamante sustenta, em síntese, que o Juízo reclamado inobservou a orientação firmada por esta Corte no julgamento do RE 566.471 (Tema 6) e do RE 1.366.243 (Tema 1234), ambos da repercussão geral, cujas teses foram sintetizadas nas Súmulas Vinculantes 60 e 61.
Narra, a propósito, o seguinte contexto fático:

“Trata-se de cumprimento de decisão judicial com objetivo de fornecimento da medicação Tezpire 210mg (sic) ao autor da demanda. 
Ao ser intimado, o Estado requereu que, em caso de penhora judicial de valores do Estado para aquisição da medicação, fosse aplicado o Coeficiente de Adequação de Preços (CAP), resultando em constrição do valor equivalente ao Preço Máximo de Venda ao Governo (PMVG). 
Ocorre que o juízo proferiu decisão interlocutória rejeitando o pedido de aplicação do fator de redução, sob o fundamento de que o mecanismo somente seria aplicável à operações administrativas de aquisição, entre o Estado e o fornecedor e que, no caso dos autos, trata-se de relação entre o particular e o fornecedor. Concluiu, portanto, ser inaplicável o CAP (fls. 430-436). 
Na sequência, antes mesmo de intimar o Estado sobre a decisão, efetuou bloqueio pelo menor orçamento apresentado pela parte. E expediu alvará judicial para entrega dos valores a farmácia que apresentou o menor orçamento. 
Trata-se de evidente violação Súmulas Vinculantes 60 e 61 desse STF e que causou efetivo prejuízo ao erário estadual, uma vez que os valores já foram repassados ao fornecedor.” (eDOC 1, p. 1-2)

Sustenta que “compete à parte autora indicar o PMVG, não sendo possível em nenhuma hipótese o bloqueio em valor superior ao PMVG para aquisição de medicamentos, sob pena de violação das Súmulas Vincuantes 60 e 61” (eDOC 1, p. 5).
Considera que não está autorizada a aquisição de medicamento por valor superior ao PMVG, sendo irrelevante se a aquisição está sendo operacionalizada pelo réu ou pela serventia judicial, uma vez que o PMVG deve ser aplicado em qualquer das hipóteses.
Argumenta que “o juízo da execução praticou flagrante violação às Súmulas Vinculantes 60 e 61, pois determinou expressamente a não aplicação da tese sob o argumento de que somente seria aplicável às relações administrativas entre o Poder Público e os fornecedores” (eDOC 1, p. 6).
Afirma que “Além da violação à tese jurídica, o juiz foi além, determinando imediatamente o bloqueio de valores do ente público, causando efetivo prejuízo ao Estado de Alagoas. E prosseguiu na violação, ao imediatamente expedir alvará judicial para levantamento dos valores acima do PMVG, se sequer oportunizar ao Estado a apresentação de qualquer meio de impugnação e mesmo sem cumprir o que determina o artigo 854, § 3º, do Código de Processo Civil, isto é, para indicar eventual excesso de penhora” (eDOC 1, p. 6).
Requer, ao final, a concessão de liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e determinar que o Juízo reclamado providencie o imediato reembolso ao erário. No mérito, pleiteia a procedência da reclamação para cassar a decisão reclamada, determinando que outra seja proferida em conformidade com as Súmulas Vinculantes 60 e 61.

É o relatório. Decido.

Inicialmente, dispenso a requisição de informações e a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). 
Superada a questão, rememoro que a reclamação, tal como prevista no artigo 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).
Extrai-se dos autos que Maria de Fátima Gama Oliveira, por intermédio da Defensoria Pública do Estado de Alagoas, ajuizou ação cominatória, com pedido de tutela antecipada, em face do Estado de Alagoas, a fim de compelir o réu a fornecer o tratamento pleiteado (eDOC 2, p. 1-18).
Ao apreciar o pedido de liminar, o Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e da Infância e Juventude de São Miguel dos Campos deferiu o pedido de tutela provisória de urgência, para determinar que o réu, ora reclamante, viabilize à parte requerente, de forma gratuita o fornecimento do medicamento: DUPIXENT X 300mg (eDOC 2, p. 52-57).
Em seguida, foi proferida sentença que julgou procedentes os pedidos formulados (eDOC 2, p. 133-134) Interposta apelação pelo Estado de Alagoas, foi parcialmente provida apenas para reduzir os honorários advocatícios (eDOC 2, p. 259-260). Por fim, ao recurso extraordinário interposto pelo Estado de Alagoas foi negado seguimento (eDOC 2, p. 353-355), ocorrendo o respectivo trânsito em julgado (eDOC 2, p. 385).
Na sequência, a parte beneficiária propôs cumprimento de sentença, ao qual o Estado de Alagoas impugnou, sobrevindo a decisão reclamada, que determinou o bloqueio, via SISBAJUD, de valores nas contas do Estado de Alagoas, no montante correspondente ao menor orçamento apresentado e sem observância do PMVG, a fim de viabilizar o fornecimento do fármaco pleiteado judicialmente (eDOC 2, p. 431-435).
Daí o ajuizamento da presente reclamação, na qual o Estado de Alagoas sustenta, em síntese, que o Tribunal reclamado, ao afastar a obrigatoriedade de que o medicamento fornecido se submeta ao Preço Máximo de Venda ao Governo, violou o entendimento firmado nas Súmulas Vinculantes 60 e 61, que estabelecem a observância das teses firmadas no julgamento dos Temas 6 e 1234 da repercussão geral, que assim dispõem:

Súmula vinculante n. 60
“O pedido e a análise administrativos de fármacos na rede pública de saúde, a judicialização do caso, bem ainda seus desdobramentos (administrativos e jurisdicionais), devem observar os termos dos 3 (três) acordos interfederativos (e seus fluxos) homologados pelo Supremo Tribunal Federal, em governança judicial colaborativa, no tema 1.234 da sistemática da repercussão geral (RE 1.366.243).”

Súmula vinculante n. 61
“A concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, deve observar as teses firmadas no julgamento do Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471)”.

Tema 6
“1. A ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde - SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras) impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo.
2. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos, cujo ônus probatório incumbe ao autor da ação: 
(a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item '4' do Tema 1234 da repercussão geral;
(b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei nº 8.080/1990 e no Decreto nº 7.646/2011; 
(c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas; 
(d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise; 
(e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e 
(f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento. 
3. Sob pena de nulidade da decisão judicial, nos termos do artigo 489, § 1º, incisos V e VI, e artigo 927, inciso III, § 1º, ambos do Código de Processo Civil, o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente: 
(a) analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo de não incorporação pela Conitec ou da negativa de fornecimento da via administrativa, à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, especialmente a política pública do SUS, não sendo possível a incursão no mérito do ato administrativo; 
(b) aferir a presença dos requisitos de dispensação do medicamento, previstos no item 2, a partir da prévia consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), sempre que disponível na respectiva jurisdição, ou a entes ou pessoas com expertise técnica na área, não podendo fundamentar a sua decisão unicamente em prescrição, relatório ou laudo médico juntado aos autos pelo autor da ação; e 
(c) no caso de deferimento judicial do fármaco, oficiar aos órgãos competentes para avaliarem a possibilidade de sua incorporação no âmbito do SUS”.

Tema 1234 (tese transcrita no que interessa ao caso dos autos)
“I - Competência.
1) Para fins de fixação de competência, as demandas relativas a medicamentos não incorporados na política pública do SUS, mas com registro na ANVISA, tramitarão perante a Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo, com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG – situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED - Lei 10.742/2003), for igual ou superior ao valor de 210 salários mínimos, na forma do art. 292 do CPC. 
1.1) Existindo mais de um medicamento do mesmo princípio ativo e não sendo solicitado um fármaco específico, considera-se, para efeito de competência, aquele listado no menor valor na lista CMED (PMVG, situado na alíquota zero). 
1.2) No caso de inexistir valor fixado na lista CMED, considera-se o valor do tratamento anual do medicamento solicitado na demanda, podendo o magistrado, em caso de impugnação pela parte requerida, solicitar auxílio à CMED, na forma do art. 7º da Lei 10.742/2003. 
1.3) Caso inexista resposta em tempo hábil da CMED, o juiz analisará de acordo com o orçamento trazido pela parte autora. 
1.4) No caso de cumulação de pedidos, para fins de competência, será considerado apenas o valor do(s) medicamento(s) não incorporado(s) que deverá(ão) ser somado(s), independentemente da existência de cumulação alternativa de outros pedidos envolvendo obrigação de fazer, pagar ou de entregar coisa certa
II - Definição de Medicamentos Não Incorporados. 
2.1) Consideram-se medicamentos não incorporados aqueles que não constam na política pública do SUS; medicamentos previstos nos PCDTs para outras finalidades; medicamentos sem registro na ANVISA; e medicamentos off label sem PCDT ou que não integrem listas do componente básico. 
2.1.1) Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal na tese fixada no tema 500 da sistemática da repercussão geral, é mantida a competência da Justiça Federal em relação às ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na Anvisa, as quais deverão necessariamente ser propostas em face da União, observadas as especificidades já definidas no aludido tema. 
III – Custeio 
3) As ações de fornecimento de medicamentos incorporados ou não incorporados, que se inserirem na competência da Justiça Federal, serão custeadas integralmente pela União, cabendo, em caso de haver condenação supletiva dos Estados e do Distrito Federal, o ressarcimento integral pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES), na situação de ocorrer redirecionamento pela impossibilidade de cumprimento por aquela, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias. 
3.1) Figurando somente a União no polo passivo, cabe ao magistrado, se necessário, promover a inclusão do Estado ou Município para possibilitar o cumprimento efetivo da decisão, o que não importará em responsabilidade financeira nem em ônus de sucumbência, devendo ser realizado o ressarcimento pela via acima indicada em caso de eventual custo financeiro ser arcado pelos referidos entes. 
3.2) Na determinação judicial de fornecimento do medicamento, o magistrado deverá estabelecer que o valor de venda do medicamento seja limitado ao preço com desconto, proposto no processo de incorporação na Conitec (se for o caso, considerando o venire contra factum proprium/tu quoque e observado o índice de reajuste anual de preço de medicamentos definido pela CMED), ou valor já praticado pelo ente em compra pública, aquele que seja identificado como menor valor, tal como previsto na parte final do art. 9º na Recomendação 146, de 28.11.2023, do CNJ. Sob nenhuma hipótese, poderá haver pagamento judicial às pessoas físicas/jurídicas acima descritas em valor superior ao teto do PMVG, devendo ser operacionalizado pela serventia judicial junto ao fabricante ou distribuidor. 
3.3) As ações que permanecerem na Justiça Estadual e cuidarem de medicamentos não incorporados, as quais impuserem condenações aos Estados e Municípios, serão ressarcidas pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES ou ao FMS). Figurando somente um dos entes no polo passivo, cabe ao magistrado, se necessário, promover a inclusão do outro para possibilitar o cumprimento efetivo da decisão. 
3.3.1) O ressarcimento descrito no item 3.3 ocorrerá no percentual de 65% (sessenta e cinco por cento) dos desembolsos decorrentes de condenações oriundas de ações cujo valor da causa seja superior a 7 (sete) e inferior a 210 (duzentos e dez) salários mínimos, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias. 
3.4) Para fins de ressarcimento interfederativo, quanto aos medicamentos para tratamento oncológico, as ações ajuizadas previamente a 10 de junho de 2024 serão ressarcidas pela União na proporção de 80% (oitenta por cento) do valor total pago por Estados e por Municípios, independentemente do trânsito em julgado da decisão, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias. O ressarcimento para os casos posteriores a 10 de junho de 2024 deverá ser pactuado na CIT, no mesmo prazo. 
IV – Análise judicial do ato administrativo de indeferimento de medicamento pelo SUS 
4) Sob pena de nulidade do ato jurisdicional (art. 489, § 1º, V e VI, c/c art. 927, III, §1º, ambos do CPC), o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo da não incorporação pela Conitec e da negativa de fornecimento na via administrativa, tal como acordado entre os Entes Federativos em autocomposição no Supremo Tribunal Federal. 
4.1) No exercício do controle de legalidade, o Poder Judiciário não pode substituir a vontade do administrador, mas tão somente verificar se o ato administrativo específico daquele caso concreto está em conformidade com as balizas presentes na Constituição Federal, na legislação de regência e na política pública no SUS. 
4.2) A análise jurisdicional do ato administrativo que indefere o fornecimento de medicamento não incorporado restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato de não incorporação e do ato administrativo questionado, à luz do controle de legalidade e da teoria dos motivos determinantes, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvada a cognição do ato administrativo discricionário, o qual se vincula à existência, à veracidade e à legitimidade dos motivos apontados como fundamentos para a sua adoção, a sujeitar o ente público aos seus termos. 
4.3) Tratando-se de medicamento não incorporado, é do autor da ação o ônus de demonstrar, com fundamento na Medicina Baseada em Evidências, a segurança e a eficácia do fármaco, bem como a inexistência de substituto terapêutico incorporado pelo SUS. 
4.4) Conforme decisão da STA 175-AgR, não basta a simples alegação de necessidade do medicamento, mesmo que acompanhada de relatório médico, sendo necessária a demonstração de que a opinião do profissional encontra respaldo em evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados, revisão sistemática ou meta-análise. 
V –Plataforma Nacional 
5) Os Entes Federativos, em governança colaborativa com o Poder Judiciário, implementarão uma plataforma nacional que centralize todas as informações relativas às demandas administrativas e judiciais de acesso a fármaco, de fácil consulta e informação ao cidadão, na qual constarão dados básicos para possibilitar a análise e eventual resolução administrativa, além de posterior controle judicial. 
5.1) A porta de ingresso à plataforma será via prescrições eletrônicas, devidamente certificadas, possibilitando o controle ético da prescrição, a posteriori, mediante ofício do Ente Federativo ao respectivo conselho profissional. 
5.2) A plataforma nacional visa a orientar todos os atores ligados ao sistema público de saúde, possibilitando a eficiência da análise pelo Poder Público e compartilhamento de informações com o Poder Judiciário, mediante a criação de fluxos de atendimento diferenciado, a depender de a solicitação estar ou não incluída na política pública de assistência farmacêutica do SUS e de acordo com os fluxos administrativos aprovados pelos próprios Entes Federativos em autocomposição. 
5.3) A plataforma, entre outras medidas, deverá identificar quem é o responsável pelo custeio e fornecimento administrativo entre os Entes Federativos, com base nas responsabilidades e fluxos definidos em autocomposição entre todos os Entes Federativos, além de possibilitar o monitoramento dos pacientes beneficiários de decisões judiciais, com permissão de consulta virtual dos dados centralizados nacionalmente, pela simples consulta pelo CPF, nome de medicamento, CID, entre outros, com a observância da Lei Geral de Proteção da Dados e demais legislações quanto ao tratamento de dados pessoais sensíveis. 
5.4) O serviço de saúde cujo profissional prescrever medicamento não incorporado ao SUS deverá assumir a responsabilidade contínua pelo acompanhamento clínico do paciente, apresentando, periodicamente, relatório atualizado do estado clínico do paciente, com informações detalhadas sobre o progresso do tratamento, incluindo melhorias, estabilizações ou deteriorações no estado de saúde do paciente, assim como qualquer mudança relevante no plano terapêutico. 
VI –Medicamentos incorporados 
6) Em relação aos medicamentos incorporados, conforme conceituação estabelecida no âmbito da Comissão Especial e constante do Anexo I, os Entes concordam em seguir o fluxo administrativo e judicial detalhado no Anexo I, inclusive em relação à competência judicial para apreciação das demandas e forma de ressarcimento entre os Entes, quando devido. 
6.1) A(o) magistrada(o) deverá determinar o fornecimento em face de qual ente público deve prestá-lo (União, estado, Distrito Federal ou Município), nas hipóteses previstas no próprio fluxo acordado pelos Entes Federativos, anexados ao presente acórdão.” (grifo nosso).

Como visto, especificamente no que tange à adequação do valor dos fármacos concedidos ao Preço Máximo de Venda ao Governo, esta Corte firmou orientação no sentido de que “Sob nenhuma hipótese, poderá haver pagamento judicial às pessoas físicas/jurídicas acima descritas em valor superior ao teto do PMVG, devendo ser operacionalizado pela serventia judicial junto ao fabricante ou distribuidor.”
Trata-se de medida adotada com vistas a viabilizar a própria manutenção das políticas públicas na área de saúde, de modo a assegurar a concessão de medicamentos que, por vezes, representam a única ou última esperança de cura ou alívio da enfermidade que acometem os pacientes e, por isso, demandam a observância dos critérios estabelecidos por esta Corte nos Temas 6 e 1234 da repercussão geral.
No caso, a decisão reclamada foi proferida nos seguintes termos:

“2. Fundamentação
De início, recebo a impugnação ao cumprimento de sentença, por ser tempestiva e preencher os demais pressupostos específicos de admissibilidade. 
Quanto ao conteúdo da impugnação, a controvérsia limita-se à possibilidade de bloqueio de valores sem observância do PMVG. 
Não desconheço o teor do que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RE nº 1.366.243/SC (Tema 1234). Todavia, o Preço Máximo de Venda ao Governo (PMVG) regula operações administrativas de compra realizadas diretamente por entes públicos, conforme expressamente dispõe a Resolução CMED nº 03/2011, ao estabelecer a aplicação do Coeficiente de Adequação de Preços (CAP) às vendas destinadas à administração pública direta e indireta. 
Art. 1º As distribuidoras, as empresas produtoras de medicamentos, os representantes, os postos de medicamentos, as unidades volantes, as farmácias e drogarias deverão aplicar o Coeficiente de Adequação de Preço - CAP ao preço dos produtos definidos no art. 2º desta Resolução, sempre que realizarem vendas destinadas a entes da administração pública direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. 
No caso dos autos, não se está diante de aquisição administrativa. 
O bloqueio judicial de valores constitui medida executiva substitutiva, adotada em razão do descumprimento de obrigação de fazer imposta ao ente público. A aquisição do medicamento, nessa hipótese, será realizada pelo particular, mediante utilização da verba judicialmente constrita. 
Não se pode compelir o jurisdicionado a obter as mesmas condições negociais destinadas a compras públicas em larga escala, sobretudo quando a necessidade de aquisição decorre da própria inércia do devedor. 
A aplicação do PMVG pressupõe venda dirigida ao Poder Público, o que não ocorre quando a aquisição se dá por particular em decorrência de ordem judicial não cumprida. 
Nesse sentido, a jurisprudência, inclusive do Tribunal de Justiça de Alagoas, tem reconhecido a inaplicabilidade do PMVG em hipóteses de bloqueio judicial para aquisição por particulares, por se tratar de contexto diverso das negociações administrativas reguladas pela CMED:
(...)
Ademais, admitir a paralisação do cumprimento sob o fundamento exclusivo da necessidade de observância do PMVG, sem que o ente público tenha efetivamente cumprido a obrigação de fornecer diretamente o medicamento, comprometeria a efetividade da tutela jurisdicional, em afronta aos arts. 4º e 536 do CPC.
(...)
O direito fundamental à saúde (art. 196 da Constituição Federal) não pode ser condicionado à superação de entraves administrativos decorrentes da própria desídia estatal. 
3. Dispositivo 
Diante do exposto, REJEITO a impugnação apresentada pelo estado de Alagoas, no que se refere à aplicação do Preço Máximo de Venda ao Governo (PMVG). 
Considerando o descumprimento da obrigação de fazer imposta no título executivo judicial, DETERMINO o bloqueio, via SISBAJUD, de valores nas contas do ESTADO DE ALAGOAS, no montante de R$ 143,000,16 (cento e quarenta e três mil e dezesseis centavos), correspondente ao menor orçamento apresentado (fls. 400) – R$ 11.916,68 (onze mil, novecentos e dezesseis reais e sessenta e oito centavos) por unidade mensal, suficiente ao custeio do tratamento pelo período de 12 (doze) meses, conforme requerido, a fim de viabilizar o fornecimento do medicamento determinado judicialmente. 
Após o bloqueio, expeça-se alvará para pagamento diretamente ao estabelecimento responsável (D A L COMERCIO LTDA – fls. 400) e intime-o para ciência da obrigação de prestar contas mediante juntada das respectivas notas fiscais e comprovantes das despesas.” (eDOC 2, p. 431-435)

Dessa forma, ao determinar o bloqueio de valores e reputar desnecessária a adequação dos valores do fármaco concedido ao PMVG,  por tratar-se de aquisição realizada pelo particular, em detrimento da operacionalização pela serventia judicial junto ao fabricante ou distribuidor, o Tribunal reclamado incorreu em inobservância à Súmula Vinculante 60, que sintetiza as teses firmadas no julgamento do Temas 1234.
Por fim, registre-se que a observância do teto estabelecido no Tema 1234, acima citado, tem aplicação imediata, já que a aplicabilidade das teses firmadas por esta Corte no que diz respeito ao fornecimento de medicamentos não se encontra condicionada a nenhum marco temporal, ressalvada a questão atinente à competência para processar e julgar a ação, em que se verificou a modulação de efeitos.
No mesmo sentido, menciono, dentre outras, as seguintes decisões monocráticas: Rcl 82.620, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 4.8.2025; Rcl 78.611, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 29.4.2025;  e Rcl 75.699, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18.2.2025.
Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para cassar a decisão reclamada, determinando que outra seja proferida, em conformidade com a jurisprudência desta Suprema Corte, no menor prazo possível (art. 21, § 1º, do RISTF).

Publique-se. Comunique-se, com urgência.
Brasília, 24 de abril de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente